Tribunal: TJMT
Processo: 0006895-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas tanto pela empresa embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que rejeitou pedido de anulação de débito fiscal relativo a ICMS-ST. A embargante sustenta omissões quanto à regra decadencial aplicável, à análise do Tema 163/STJ e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, com finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à regra decadencial aplicável diante de alegado pagamento antecipado parcial do ICMS-ST; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do Tema 163/STJ; e (iii) determinar se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura omissão relevante para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de omissão no acórdão embargado decorre da análise expressa da tese de que, em caso de lançamento de ofício motivado por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I, do CTN, afastando-se a incidência do art. 150, § 4o.
4. A alegação de pagamento parcial do tributo não conduz, por si só, à aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN, sobretudo quando não demonstrada a natureza antecipatória do recolhimento e constatada divergência material entre valores apurados e declarados, caracterizando-se lançamento de ofício.
5. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 163/STJ, pois a fundamentação adotada no acórdão é compatível com o entendimento firmado no precedente, que não excepciona hipóteses de pagamento a menor ou apuração divergente.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
7. Para fins de prequestionamento, foram expressamente mencionados os dispositivos legais suscitados, conforme exigido pelos arts. 1.025 do CPC e 102, III, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o art. 173, I, do CTN nos casos de lançamento de ofício fundado em descumprimento de obrigação acessória, mesmo quando há alegação de pagamento parcial do tributo.
2. A ausência de menção literal a precedente ou dispositivo legal não configura omissão se a fundamentação do acórdão for compatível com a matéria discutida.
3. O prequestionamento se satisfaz com a apreciação do conteúdo jurídico debatido, ainda que não haja citação expressa de todos os dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, 150, § 4o, e 173, I; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025; CF/1988, art. 102, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009 (Tema 163/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006895-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Capacidade Tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas tanto pela empresa embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que rejeitou pedido de anulação de débito fiscal relativo a ICMS-ST. A embargante sustenta omissões quanto à regra decadencial aplicável, à análise do Tema 163/STJ e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à regra decadencial aplicável diante de alegado pagamento antecipado parcial do ICMS-ST; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do Tema 163/STJ; e (iii) determinar se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura omissão relevante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de omissão no acórdão embargado decorre da análise expressa da tese de que, em caso de lançamento de ofício motivado por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I, do CTN, afastando-se a incidência do art. 150, § 4o.

4.

A alegação de pagamento parcial do tributo não conduz, por si só, à aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN, sobretudo quando não demonstrada a natureza antecipatória do recolhimento e constatada divergência material entre valores apurados e declarados, caracterizando-se lançamento de ofício.

5.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 163/STJ, pois a fundamentação adotada no acórdão é compatível com o entendimento firmado no precedente, que não excepciona hipóteses de pagamento a menor ou apuração divergente.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

7.

Para fins de prequestionamento, foram expressamente mencionados os dispositivos legais suscitados, conforme exigido pelos arts. 1.025 do CPC e 102, III, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o art. 173, I, do CTN nos casos de lançamento de ofício fundado em descumprimento de obrigação acessória, mesmo quando há alegação de pagamento parcial do tributo.

2.

A ausência de menção literal a precedente ou dispositivo legal não configura omissão se a fundamentação do acórdão for compatível com a matéria discutida.

3.

O prequestionamento se satisfaz com a apreciação do conteúdo jurídico debatido, ainda que não haja citação expressa de todos os dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação cíveis interpostos tanto pela embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso
,
mantendo-se, inalterada, a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal n. 0006895-46.2015.8.11.0041
,
ajuizada pela empresa embargante, visando à desconstituição de lançamento de ofício lavrado pela autoridade fazendária estadual em decorrência de suposta infração à legislação do ICMS, notadamente quanto ao regime da substituição tributária nas operações com combustíveis.

O decisum combatido concluiu, de forma expressa, que a constituição do crédito tributário não se encontrava fulminada pela decadência, haja vista tratar-se de lançamento de ofício em razão de descumprimento de obrigação acessória,
devendo incidir, por conseguinte, a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional
, e não o art. 150, § 4o, cuja aplicação pressupõe o recolhimento antecipado e correto do tributo pelo contribuinte.

Em sua petição de embargos, a empresa embargante alega, em síntese, a existência de
omissões relevantes e vícios de fundamentação
no acórdão ora atacado, que teriam o condão de comprometer a validade e a completude do julgamento.

Afirma, inicialmente, que o julgado
deixou de apreciar ponto nodal da controvérsia
,
concernente à existência de
pagamento antecipado parcial do ICMS-ST
,
o que, segundo sustenta,
implicaria a incidência da regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN
, e não a do art. 173, I, como concluiu o acórdão. Argumenta que, ainda que o recolhimento tenha se dado em montante inferior ao reputado devido pela autoridade fiscal, tal pagamento — realizado espontaneamente no curso ordinário da atividade empresarial — atrairia o regime jurídico da decadência previsto para o lançamento por homologação, nos moldes da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, nesse ponto, que a
distinção entre pagamento parcial e total não afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN
, desde que o pagamento tenha sido efetuado antes de qualquer medida fiscalizadora, como no caso dos autos, não podendo o Fisco postergar indefinidamente o exercício do seu poder de constituição do crédito tributário.

Alega, ainda, que o acórdão embargado
deixou de enfrentar, com a devida profundidade, precedente vinculante do STJ
, consubstanciado no
REsp 973.733/SC (Tema 163 dos recursos repetitivos)
,
o qual, segundo defende, é inteiramente aplicável à hipótese dos autos e
firmou orientação no sentido de que o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do CTN também se aplica a hipóteses de pagamento parcial
,
devendo a contagem iniciar-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo foi pago.

Assinala, por conseguinte, que houve
violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC
,
porquanto o órgão colegiado
deixou de enfrentar argumento jurídico dotado de potencial decisivo
, de modo que a prestação jurisdicional mostrou-se deficiente quanto ao dever de fundamentação e ao respeito à jurisprudência obrigatória.

Postula, ao final, para fins de
prequestionamento
,
a manifestação expressa deste Tribunal a respeito dos seguintes dispositivos legais:
arts. 150, § 4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional; arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil; e art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República
,
sem prejuízo da análise do Tema 163/STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
,
pugnando pelo
não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos
, ao argumento de que o julgado enfrentou adequadamente todas as teses veiculadas pelas partes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Reiterou que, nos casos em que o lançamento decorre de descumprimento de obrigação acessória ou de ausência de homologação expressa, aplica-se a regra decadencial do art. 173, I, do CTN, independentemente da existência de recolhimento parcial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, trata-se de
embargos de declaração

opostos contra o acórdão proferido por esta Egrégia
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade,
negou provimento aos recursos de apelação cíveis interpostos tanto pela embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se, inalterada, a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
, ajuizada pela empresa embargante.

A decisão embargada concluiu, que a constituição do crédito tributário não se encontrava acobertada pelo instituto da decadência, tendo em vista ser hipótese de aplicabilidade do art. 173, I do CTN, e não das regras do art. 150, §4o, como pretende ao embargante. Eis aí, a causa motivadora da interposição do recurso de embargos declaratórios.

Não assiste razão à embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão ora impugnado seria omisso quanto: (i) à análise da regra decadencial aplicável no caso concreto, sobretudo diante da existência de pagamento antecipado parcial do ICMS-ST, hipótese que, segundo afirma, atrairia a incidência do art. 150, § 4o, do CTN; (ii) à aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 973.733/SC (Tema 163/STJ); e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

A alegação de omissão, no entanto,
não encontra respaldo nos autos
.

O voto condutor do acórdão embargado, seguido à unanimidade pelo s demais membros desta câmara julgadora, examinou, de forma detida e suficiente, a controvérsia instaurada, assentando que, na hipótese em apreço,
não se aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN
, porquanto não se trata de pagamento espontâneo de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas de
lançamento de ofício decorrente de descumprimento de obrigação acessória
,
razão pela qual a contagem do prazo decadencial se rege pelo art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Destacou-se, ademais, que
a mera alegação de pagamento parcial
,
desacompanhada de prova inequívoca de sua natureza antecipatória,
não afasta o regime do art. 173, I
, sobretudo quando o auto de infração teve por fundamento a constatação de divergência material entre os valores efetivamente devidos e os recolhidos. A atividade fiscalizatória, neste caso, não se revela homologatória, mas substitutiva da omissão ou irregularidade do sujeito passivo, atraindo a regra decadencial própria dos lançamentos de ofício.

Quanto à suposta omissão relativa ao Tema 163/STJ, igualmente
não se verifica o vício apontado
.

Com efeito, embora não tenha sido mencionado de forma literal o precedente, a fundamentação constante do acórdão embargado
é compatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
,
porquanto o Tema 163, ao tratar do prazo decadencial aplicável ao lançamento de tributos sujeitos a homologação,
não excepciona as hipóteses de apuração com divergência ou pagamento a menor
,
como no caso em apreço, onde o Fisco identificou diferenças substanciais em face de obrigação acessória descumprida.

Ressalte-se que o julgador
não está vinculado à exaustão de todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado na espécie.

No que se refere ao
prequestionamento
,
é de se registrar que, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura, por si só, omissão sanável por embargos de declaração
,
desde que a matéria de fundo tenha sido apreciada, como efetivamente ocorreu.

De todo modo
,
para os fins do disposto nos arts. 1.025 do CPC e 102, III, da Constituição da República
, e com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais,
consigna estarem devidamente ventiladas neste julgamento as matérias relativas aos arts. 150, § 4o, 173, I, e 113 do Código Tributário Nacional; arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do CPC; bem como ao Tema 163/STJ.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
por não se verificar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025